Tribunal: CARF
Processo: 12898.000455/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000455/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.737 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE INCORREÇÕES, OMISSÕES
OU INEXATIDÕES. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR.
Quando posteriormente ao lançamento forem verificadas incorreções, omissões
ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial, será lavrado
auto de infração ou emitida notificação de lançamento complementar,
devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no concernente à
matéria objeto do novo lançamento.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA DE 75% DO VALOR DO
DÉBITO COMPENSADO.
Aplica-se multa de 75% sobre o valor do débito compensado indevidamente,
quando a compensação for considerada como não declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza acompanhou o
voto do relator por suas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000455/2010-37
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.737 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000455/2010-37

Relatório

Trata-se de recurso interposto por MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.,
pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra o Acórdão no 12-42.587, da 3a Turma da DRJ –
Rio de Janeiro 1 (RJ1), que negou provimento à impugnação da recorrente e manteve o
lançamento complementar da multa isolada por compensação não declarada.
A Fiscalização, após aplicar multa por compensação indevida, considerada como
não declarada, constatou que o fizera em percentual inferior ao previsto em lei. Diante disso,
procedeu a lançamento complementar. A recorrente insurgiu-se contra a exigência da multa
apresentando impugnação que veio a ser indeferida pela DRJ – RJ1, em decisão sintetizada na
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL. ERRO. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR.
À autoridade lançadora tributária cabe efetuar lançamento complementar se
verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da
exigência inicial.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO COMPLEMENTAR. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO
NÃO DECLARADA. PERCENTUAL APLICÁVEL.
Em face de compensação não declarada, a multa isolada equivale a 75% do valor do
débito compensado indevidamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Não resignada, a contribuinte interpôs recurso. Requereu, de início, o
apensamento de vários processos em face da conexão existente entre eles. Ainda em preliminar,
sustentou a impossibilidade de revisão do auto de infração, fundada em erro de direito. O
lançamento complementar, portanto, seria inválido.
No mérito, sustentou que a multa isolada, no caso dos autos, não pode ser exigida,
porque, sendo a compensação tida como não declarada e não estando os débitos confessados em
DCTF, o crédito tributário tinha de ser constituído mediante lançamento de ofício, o que, de
ordinário, se faz com multa de 75%, circunstância que, por si só, afastaria a possibilidade de
aplicação de multa isolada, sob pena cumulação de duas multas de igual calibre. No caso
concreto, todavia, a multa de ofício também não poderia ser aplicada, em razão da existência de
depósito judicial.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.737 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000455/2010-37

Além disso, a multa isolada, prevista no art. 18 da Lei 10.833/2003, contraria o
art. 97, inciso V, e o art. 113, ambos do Código Tributário Nacional - CTN. A multa isolada não
decorre de não cumprimento de obrigação acessória, mas de não compensação de débitos. Ou
seja, da não quitação de tributos por compensação, o que caracteriza descumprimento de
obrigação tributária principal. A multa isolada seria descabida por não se tratar de
descumprimento de obrigação acessória.
Por fim, sustentou que a multa, se cabível, seria de 50%, como consta do
lançamento original, e não de 75%, tendo em vista a superveniência de lei mais benéfica que
reduziu aquele percentual.
Com esses fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.737 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000455/2010-37

Voto

Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A recorrente sustenta a invalidade do presente lançamento, porquanto teria havido
modificação de critério jurídico. O primeiro lançamento, ao adotar o percentual de 50% para
cálculo da multa isolada, teria incorrido em erro de direito, impedindo qualquer possibilidade de
revisão.
Não se discute que o primeiro lançamento contenha equívoco no cálculo da multa,
motivado por erro no respectivo percentual. A controvérsia é se a correção do erro, que no caso
se fez mediante lançamento complementar, caracteriza modificação de critério jurídico.
A propósito da imutabilidade do critério jurídico adotado no lançamento, vale
reproduzir as palavras do tributarista Hugo de Brito Machado:

Para evitar surpresas, determina o Código que a modificação introduzida de
ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento
somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato
gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. (CTN, art. 146)
Não se trata da questão relativa a erro. Mudança de critério jurídico não se
confunde com erro de fato nem mesmo com erro de direito, embora a distinção,
relativamente a este último, seja sutil.
Há erro de direito quando o lançamento seja feito ilegalmente, em virtude de
ignorância ou errada compreensão da lei. O lançamento, vale dizer, a decisão da
autoridade administrativa, situa-se, neste caso, fora da moldura ou quadro de
interpretação que a ciência do Direito oferece. Há mudança de critério jurídico
quando a autoridade administrativa simplesmente muda de interpretação, substitui
uma interpretação por outra, sem que se possa dizer que qualquer das duas seja
incorreta. Também há mudança de critério jurídico quando a autoridade
administrativa, tendo adotado uma entre várias alternativas expressamente
admitidas pela lei, na feitura do lançamento, depois pretende alterar esse
lançamento, mediante escolha de outra das alternativas admitidas e que enseja a
determinação de um crédito tributário em valor diverso, geralmente mais elevado.
Divergindo de opiniões de tributaristas ilustres, admitimos a revisão do
lançamento em face de erro, quer de fato, quer de direito. É esta a conclusão a que
conduz o princípio da legalidade, pelo qual a obrigação tributária nasce da situação
descrita na lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. A vontade da
administração não tem qualquer relevância em seu delineamento. Também irrelevante
é a vontade do sujeito passivo. O lançamento, como norma concreta, há de ser feito
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.737 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000455/2010-37

de acordo com a norma abstrata contida na lei. Ocorrendo erro em sua feitura, quer
no conhecimento dos fatos, quer no conhecimento das normas aplicáveis, o
lançamento pode, e mais que isso, o lançamento deve ser revisto. (Curso de Direito
Tributário. São Paulo: Malheiros. 2011. 32a ed revista, atualizada e ampliada, p. 177)

A situação que ora se examina envolve lançamento complementar preordenado a
corrigir erro no lançamento primitivo, que adotara percentual de multa inferior àquele previsto
na lei. A correção não implicou a invalidação do primeiro lançamento, mas a realização de
lançamento complementar com fulcro no § 3o do art. 18 do Decreto 70.235/1972.

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Portanto, estando o presente lançamento em consonância com a legislação em
vigor, afasta-se a preliminar suscitada pela recorrente.
No que tange ao percentual da multa, não procede a alegação de superveniência
de lei mais benéfica. Defendendo a tese de que o percentual aplicável passou a ser 50%, afirmou
a recorrente:

“...tem-se que a correta interpretação da legislação tributária determina a
aplicação de uma multa de 50%, e não de 75%, porque, desde a edição da MP n° 303,
em 29.06.2006, a única multa isolada prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, a
que faz referência o art. 18 da Lei n° 10.833/03, é de 50%, e não de 75%.” (fl. 209)

A multa aplicável no caso de compensação indevida, considerada como não
declarada, é a do art.18, § 4o, da Lei no 10.833/2003, conforme redação vigente ao tempo dos
fatos.

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da
não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.737 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000455/2010-37

inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se os
percentuais previstos: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

O percentual em que a multa deve ser aplicada é de 75%, como dispõe o inciso I
do art. 44 da Lei no 9.430/1996. Confira-se:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;

Como se percebe, a multa para os casos de compensação não declarada é a
prevista no § 4o do art. 18 da Lei 10.833. É errôneo, pois, o entendimento de que a multa para tal
infração seja a do art. 44 da Lei 9.430/1996. A remissão ao inciso I do art. 44 é tão somente para
fixar o percentual.
Não se confunde a infração apenada com a multa do § 4o do art. 18 da Lei 10.833
com aquelas previstas no art. 44 incisos I e II da Lei 9.430. A remissão feita no § 4o do art. 18 da
Lei no 10.833 a dispositivo de outra lei se deve à mera técnica de redação legislativa. O
legislador poderia ter fixado o percentual da multa diretamente no corpo do próprio § 4o, no
entanto preferiu fazê-lo de forma indireta, mediante remissão a percentual estabelecido em
dispositivo de outra lei.
Por último, cabe ressaltar que a redução do percentual de multa isolada para 50%
se restringe às seguintes hipóteses: a) falta de pagamento da estimativa mensal por pessoa
jurídica; b) falta de recolhimento obrigatório por pessoa física (“carnê-leão”); e c) compensação
não homologada. Tais hipóteses, repita-se, não se confundem com a multa por compensação não
declarada.
Quanto ao mais, os argumentos da recorrente são os mesmos já apresentados no
processo administrativo no 12898.000381/2009-03; razão pela qual é possível adotar os
fundamentos do voto ali proferido (Acórdão no 1301.004.738).

A recorrente, de início, pediu o apensamento dos processos 11052.000342/2010-11,
12898.000382/2009-40,
12898.000383/2009-94,
12898.000384/2009-39,
12898.000452/2010-01,
12898.000453/2010-48, 12898.000454/2010-92 e 12898.000455/2010-37, dada a existência de
conexão entre eles.
O apensamento requerido é, para alguns processos, desnecessário e para outros
inviável. É inviável para os processos cujos recursos já foram julgados e que, por isso, não mais
se encontram no CARF. É desnecessário, por outro lado, o apensamento do processo que tem
por objeto infração distinta, bem como o do processo 12898.000455/2010-37, que, sendo
complementar do auto de infração que aqui se discute, foi indicado para julgamento conjunto na
mesma sessão.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.737 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000455/2010-37

Arguiu-se, no mérito, o não cabimento da multa isolada por infringência às
disposições do CTN, porquanto o art. 18 da Lei 10.833/2003 estaria em confronto direto com o
art. 97, inciso V, e o art. 113 do CTN.
A alegação não pode ser apreciada no âmbito do processo administrativo fiscal,
sob pena de violar o art. 26-A do Decreto 70.235/1972, que veda afastar a aplicação de lei ao
argumento de inconstitucionalidade.

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

No mesmo sentido, a Súmula CARF no 2.

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Observe-se que a recorrente quer que a multa seja afastada porque a norma do
art. 18 da Lei 10.833/2003 estaria supostamente em desacordo com disposições do CTN. Isso é
uma forma de controle de constitucionalidade. Aliás, foi exatamente por essa razão (conflito
entre lei ordinária e o CTN), que E. Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade
dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991. Tais artigos, como se sabe, estabeleciam prazos de
prescrição e decadência em desacordo com o que dispunha o CTN. Naquela ocasião, entendeu o
E. STF que o conflito de normas era uma inconstitucionalidade de natureza formal; e, em razão
do reconhecimento dessa inconstitucionalidade, editou-se a Súmula vinculante 8.
Em resumo, a suposta incompatibilidade entre o CTN e o art. 18 da Lei 10.833 é
matéria cuja discussão não pode ser trazida para o âmbito do processo administrativo como
alegação de defesa.
A recorrente, por outro lado, acusou a falta de respaldo legal para a imposição
da multa isolada, dada a existência de depósito judicial.
O argumento é no sentido da impossibilidade de cumulação da multa isolada com
outra espécie de penalidade, seja multa de mora (20%), seja a de ofício (75%). Nessa linha,
afirma a recorrente que, na hipótese de compensação considerada como não declarada, o débito
compensado deve ser cobrado com multa de 75%. Se tal débito já estiver constituído (por
confissão ou por lançamento de ofício), aplica-se multa isolada, afastando a possibilidade de
exigir multa de mora. Na hipótese de o débito não estar constituído, deve ser lavrado auto de
infração para exigir o crédito tributário, acrescido de multa de ofício de 75%. Neste caso, a
multa de ofício excluiria a aplicação da multa isolada.
Prossegue a recorrente afirmando que, no caso em tela, os débitos não estavam
confessados; dessa forma, não caberia multa isolada, mas tão somente o auto de infração
exigindo o tributo com multa de ofício. No entanto, tal multa já não poderia ser aplicada. É que
o valor dos débitos já havia sido depositado judicialmente, circunstância que, por si mesma,
levantava um óbice à imposição da multa de ofício. Em síntese, segundo o entendimento da
recorrente, no caso concreto, não caberia multa isolada, nem multa de ofício.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.737 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000455/2010-37

Essa tese não pode prosperar. Em primeiro lugar, o dispositivo legal que comina
multa isolada para os casos de compensação não declarada não restringe seu campo de
aplicação às situações em que o débito esteja previamente confessado. A multa aplica-se na
hipótese de compensação tida por não declarada, independentemente de o crédito tributário
compensado estar ou não previamente constituído.
À época dos fatos, este era o texto legal:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da
não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

Como se vê, a lei, na sua literalidade, não distingue as situações apontadas pela
recorrente. Também sob o prisma teleológico, a tese da recorrente não pode ser acolhida.
A finalidade da multa é apenar o sujeito passivo que, tendo a faculdade de
unilateralmente fazer a compensação e extinguir (sob condição resolutória) o crédito tributário,
escolha fazê-lo com afronta direta à lei, incorrendo em uma das hipóteses expressamente
interditadas à compensação. É esse o fato que atrai a aplicação da multa isolada. O ilícito se
configura independentemente de o débito estar ou não constituído; tal circunstância, portanto, é
irrelevante para a aplicação da multa isolada. Em resumo, onde a lei não discrimina, não cabe
ao intérprete discriminar.
É importante, por outro lado, frisar que o lançamento de ofício para constituir o
crédito tributário não confessado em DCTF não se fez, no caso concreto, com multa de 75%.
Note-se que nem todo lançamento de ofício contém multa, como deixa ver o art.
142 do CTN.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

O art. 142 mostra que existem elementos específicos e essenciais ao lançamento
do crédito tributário, ou seja, aqueles cuja presença se faz necessária à existência do próprio
ato. Ao lado deles, entretanto, existe um elemento acidental que é a penalidade pecuniária, que
pode ou não estar presente, sem que isso implique a invalidade do referido ato administrativo.
Há casos, entretanto, em que a multa é o principal, de modo que o lançamento tem por objeto
apenas a aplicação de multa.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.737 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000455/2010-37

No caso em tela, o lançamento de ofício do crédito tributário que o contribuinte
tentou compensar se fez acompanhado apenas de juros. Portanto, a alegada cumulação de
multas, a toda evidência, não existiu.
A recorrente alegou ter sido feito o depósito judicial dos tributos que se
pretendeu compensar, e que o depósito afastaria a possibilidade de aplicação de multa isolada.
A afirmação não procede. O depósito suspende a exigibilidade do crédito tributário informado
na Dcomp, mas não opera nenhum efeito impeditivo sobre a multa isolada, cujo fato gerador é a
compensação materializada em uma das hipóteses que a lei expressamente veda. Esta infração
não é elidida pelo depósito do montante integral do crédito tributário ilegalmente compensado,
sobretudo quando o depósito se faz após o início do procedimento administrativo.
Impediria a aplicação da multa isolada a denúncia espontânea da infração; mas,
para tanto seria necessário que a recorrente, antes de qualquer procedimento administrativo
relacionado à infração, desistisse da compensação ilegal e, ato contínuo, promovesse o
pagamento integral dos tributos. Depósito, mesmo sendo do montante integral do débito, não
produz o mesmo efeito do pagamento. Este extingue a obrigação, aquele suspende a
exigibilidade do crédito tributário.
O último ponto suscitado no recurso é a suposta duplicidade da multa isolada, a
qual já teria sido aplicada em outro processo administrativo, embora se referindo aos mesmos
débitos.
A alegada duplicidade não existe. É oportuno trazer parte do voto condutor do
Acórdão no 12-42.588, da 3a Turma da DRJ – RJ1, proferido no processo administrativo
11052.000342/2010-11, que aborda exatamente essa questão.

23. Cotejando-se os “débitos compensados” relacionados no quadro 1, relativo
às Dcomps “A” a “C” (08872.03105.190905.1.3.04-5694, 08018.13242.141005.1.3.04-
1658 e 09024.78752.101105.1.3.04-1220) ... , com os “débitos compensados” na Dcomp
15875.80832.180106.1.3.04-0962 (Dcomp “I”...), não há a menor dúvida de que os
débitos abaixo constam nas Dcomps A a C e na Dcomp I:
(...)
24. Tanto as Dcomps A/C, quanto a Dcomp I foram, com fulcro no inciso II, do
§ 12, do art.74 da Lei no 9.430, de 1996, consideradas não declaradas, e deram
origem à multa isolada (...).
25. Os débitos confessados nas 3 (três) Dcomps do quadro 1 (A a C) deram
origem à multa isolada exigida neste processo, enquanto que os débitos confessados
na Dcomp I (no 15875.80832.180106.1.3.04-0962, ...) deram origem à multa isolada de
que tratam os seguintes processos, já referidos em nosso item 18, também em
julgamento nesta Turma:
(...)
28. Pois bem. Em ordem cronológica, tem-se que, em 19.09.2005, o interessado
transmitiu a Dcomp A deste processo, alegando deter crédito no processo
10768.005773/2005-87; em 14.10.2005 e em 10.11.2005, transmitiu, respectivamente,
as Dcomps B e C deste processo, referindo-as à Dcomp inicial "A", de forma que as
3 (três) Dcomps ("A", "B" e "C") são relativas ao mesmo crédito ...
29. Como já se viu em nossos itens 16/20, o processo de crédito que embasaria
as compensações A a C era, na verdade, processo de habilitação de crédito judicial,
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.737 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000455/2010-37

que foi indeferido. Desse indeferimento, o interessado tomou ciência em 30.12.2005,
e, como assevera a autoridade, não procedeu ao cancelamento das ditas Dcomps.
30. Em 18.01.2006, ou seja, após a ciência do indeferimento do sobredito
pedido de habilitação, o interessado transmitiu nova Dcomp: a Dcomp “I” (...).
31. Dessa vez, na Dcomp I, alegou deter crédito no processo
10070.001246/2005-41, que, segundo o descrito no item 27, não tinha existência
material. (g.n.)

Embora os dois casos envolvam compensação dos mesmos débitos, os fatos são
distintos. Duas são as infrações. A primeira se refere às compensações feitas com créditos
supostamente reconhecidos em processos judiciais. Os créditos, entretanto, eram de terceiros e
consistiam em crédito prêmio de IPI. A habilitação, pleiteada no processo administrativo no
10768.005773/2005-87, foi indeferida, sendo a recorrente intimada da decisão em 30/12/2005.
Alguns dias depois, em 18/01/2006 (portanto, já ciente de que as primeiras
compensações seriam tidas por não declaradas), a recorrente apresentou nova Dcomp para
compensar os mesmos débitos, mas tendo por base um suposto crédito referente a um alegado
reconhecimento judicialmente, cuja habilitação teria sido requerida por meio do processo
administrativo no 10070.001246/2005-41. A Fiscalização não encontrou o processo (que foi
cadastrado originalmente como pedido de isenção de IPI por pessoa física e, posteriormente, foi
“recadastrado” para pedido de habilitação de crédito reconhecido em decisão o judicial
transitada em julgado). A recorrente, intimada, não apresentou nenhum documento relativo ao
processo, nem informou a que crédito ele se referia.
É indiscutível a prática da segunda infração. Embora envolvendo os mesmos
débitos, os atos praticados são distintos e desvinculados uns dos outros, existindo entre eles um
intervalo de tempo suficiente para descaracterizar a segunda compensação como um mero
desdobramento da primeira. Não há dúvida de que se trata de duas infrações autônomas.
Na primeira compensação, o crédito informado na Dcomp era crédito prêmio de
IPI cujo titular era uma terceira pessoa. Ao constatar que a compensação seria frustrada, a
recorrente fez uma nova compensação utilizando outro crédito cuja origem ninguém soube
explicar, nem a própria recorrente.
Observe-se que foram dois ilícitos. A compensação com crédito de terceiro,
embora não tendo alcançado o objetivo perseguido, caracterizou a primeira infração. A
compensação subsequente foi um segundo ato, buscando o mesmo fim do primeiro. Aqui se
consuma nova infração. A segunda compensação não é um post factum impunível. As duas
compensações foram atos distintos, praticados em momentos diferentes, conquanto buscando o
mesmo fim.
Portanto, não existe duplicidade de multa isolada, mas duas infrações autônomas
que deram ensejo a penalidades distintas.

Com esses fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.737 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000455/2010-37

Conclusão
Pelo exposto, o voto é por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital